Tribunal: TJDFT
Processo: 0731403-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731403-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GEAN MICHEL SILVA DANTAS, MAURICIO REGIS DANTAS, MAURICIO TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A, contra a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros do devedor proferida na demanda executória 0003680-32.2016.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros do devedor (agravado), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: Na petição de ID n. 200031852, o executado requer o desbloqueio da importância total de R$ 2.340,61, bloqueados em suas contas junto ao banco ITAÚ UNIBANCO S.A., conforme consta do protocolo Sisbajud de ID n. 201165878. O executado alega a impenhorabilidade desses valores, vez que se trata de quantia de verba de natureza salarial. Observa-se que a documentação apresentada pelo executado não comprova que totalidade da quantia provém do salário auferido perante, pois, o contracheque ID 200031852 indica apenas o valor de R$ 1.932,18, a título de salário. Assim ACOLHO EM PARTE, as razões expostas pelo executado e defiro o pedido de desbloqueio dos valores retidos em sua conta bancária ITAÚ UNIBANCO S.A, no valor acima indicado. A medida é assim adotada com base no disposto nos incisos IV e X, do artigo 833, do CPC. Preclusa a presente decisão, PROCEDA-SE ao desbloqueio da quantia (R$ 1.932,18). Já o saldo remanescente, transfira-se ao exequente, cujos dados bancários indicados na petição de ID 202026245. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando preservado percentual de tais verbas, capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar”; (b) “a necessidade de manutenção do valor bloqueado via SISBAJUD na sua integralidade, haja vista o prejuízo que a instituição financeira vem sofrendo com a inadimplência da parte executada”; (c) “a parte executada não apresentou os seus extratos bancários na íntegra, limitando-se a apresentar na petição de impugnação, ‘prints’ que simbolizam a transferência do seu salário”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “manter a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário inadimplida. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido recebida em 04 de novembro de 2016, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de cédula e crédito bancário (R$ 459.118,01, atualizado em abril de 2024 – id 194451249). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, em análise (superficial) da prova documental (id 200031852-54), o devedor, ora agravado, teria comprovado que parte do valor bloqueado (R$ 2.340,61) seria oriundo de sua remuneração mensal, dado que o contracheque colacionado denota remuneração bruta de R$ 2.100,00 e líquida de R$ 1.932,18 (id 200031852). No contexto, o e. Juízo de origem teria determinado o desbloqueio do valor referente à verba salarial e mantido aquele que teria sobejado a referida quantia, a saber, R$ 408,43. Nesse quadro, ainda que se entenda pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, nutro a concepção jurídica de que não seria razoável admitir a penhora na situação que ora se apresenta, uma vez que os rendimentos do devedor, aparentemente, estariam comprometidos, conforme os gastos ordinários colacionados na origem (id 200031854), e, se direcionados para a satisfação do débito exequendo (R$ 459.118,01), poderia onerar excessivamente o devedor e comprometer sua dignidade. Desse modo, tem-se por inviável, por ora, a penhora (ainda que parcial) da remuneração (dentro dos parâmetros acima delineados) do agravado, como medida necessária a assegurar o mínimo existencial. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. Considerando que a renda da devedora é baixa, não se mostra razoável a constrição, porquanto há o risco de violação à dignidade da devedora e de sua família, podendo haver prejuízo ao seu sustento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1842869, 07467877420238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família. 2. Inviável a penhora de salário da devedora que recebe pouco mais de um salário mínimo, contrato por "Prazo determinado, definido em dias", é beneficiária da justiça gratuita e demonstrou possuir gastos para o sustento da família com escola do filho, criança, água, luz, aluguel, internet, alimentação e não constam outros elementos nos autos capazes de afirmar que penhorado percentual do seu salário será preservada a sua dignidade e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1806522, 07437729720238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator